Tribunal: CARF
Processo: 11080.729772/2017-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.729772/2017-57
ACÓRDÃO
1001-003.396 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERES SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA EM DEBATE RECONHECIDA PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. DECISÃO COM TRÂNSITO EM
JULGADO
O STF reconheceu a repercussão geral acerca da alegação de
inconstitucionalidade da multa isolada pela não homologação da
compensação, cuja decisão, nesse sentido, transitou em julgado, exigência
regimental para aplicação deste precedente.
INCONSTITUCIONALIDADE. STF. TEMA 736.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS,
Tema 736, Supremo Tribunal Federal).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.396 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729772/2017-57
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 101-002.407 (fls. 30/35),
proferido pela 13a Turma da Delegacia Julgamento da Receita Federal do Brasil 01, que julgou, por
unanimidade de votos, improcedente a impugnação.
Litigio instaurado com a apresentação tempestiva de impugnação em face da
Notificação de Lançamento (fl. 02) emitida em 05/09/2017, no valor de R$ 244.246,64, para
exigência de multa isolada em decorrência da não homologação de declarações de compensação
(PER/DCOMP) objeto do processo administrativo no 12448-919627/2016-31.
A aplicação da penalidade decorreu da não homologação das declarações de
compensação abaixo relacionadas, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996,
correspondente a 50% sobre o valor da parcela não homologada dos débitos objeto das referidas
Dcomps.
Em sede de Manifestação de Inconformidade a empresa, sustentou que a multa
isolada pela não homologação dos créditos estaria “eivada de inconstitucionalidades” e não
deveria ser aplicada.
A alteração legislativa que instituiu a multa isolada teve o propósito de, por meio de
ameaça de penalização, desencorajar o contribuinte a exercitar seu direito constitucional de
petição.
“A imposição de multa nos termos constantes dos §§ 15 e 17 da Lei n.o 9.430/96
viola (i) o direito fundamental de petição aos poderes públicos (art. 5.o, XXXIV, a); (ii) o direito
fundamental ao contraditório e à ampla defesa (art. 5.o, LV); (iii) a vedação da utilização de
tributos com efeito de confisco (art. 150, IV); (iv) além dos princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade; (v) resultando em verdadeira sanção política que o Supremo Tribunal Federal
há tempos proíbe por inconstitucional, se aplicada a multa nos estritos termos legais (a
contribuintes de boa-fé e no regular exercício de direito), por afronta ao direito de petição e ao
postulado do devido processo legal”.
Uma vez que a declaração de compensação é expressamente prevista na legislação,
exceto em caso de fraude, sendo, portanto, um ato lícito e exercício regular de direito. Sendo
assim, não há ato ilícito como pressuposto de penalidade.
A d. DRJ por sua vez, em respeito ao comando do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96,
o qual determina que se aplique multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada, manteve o valor da exigência fiscal.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.396 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729772/2017-57
3
DO RECURSO
Regularmente cientificada, em 3.8.2021 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem à fl. 50), apresentou recurso voluntário, em 2.9.2021, assim manejado (fls. 54/62).
Para a Recorrente a lei que estipulou a multa pela não homologação dos créditos
estaria eivada de inconstitucionalidade, não devendo ser aplicada na prática.
Asseverou que tratando-se da compensação ou restituição de indébitos de direito
dos contribuintes, toda e qualquer resistência do Fisco ao exercício deste direito, por si só, seria
inconstitucional.
Com efeito, sancionar o simples exercício do direito do contribuinte de requerer
seus créditos recolhidos indevidamente ou fruto de atividades que, legalmente, lhe garantem o
direito a créditos tributários é contrariar os seus direitos fundamentais.
A imposição de multa nos termos constantes dos §§ 15 e 17 da Lei n.o 9.430/96
viola (i) o direito fundamental de petição aos poderes públicos (art. 5.o, XXXIV, a); (ii) o direito
fundamental ao contraditório e à ampla defesa (art. 5.o, LV); (iii) a vedação da utilização de
tributos com efeito de confisco (art. 150, IV); (iv) além dos princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade; (v) resultando em verdadeira sanção política que o Supremo Tribunal Federal
há tempos proíbe por inconstitucional, se aplicada a multa nos estritos termos legais (a
contribuintes de boa-fé e no regular exercício de direito), por afronta ao direito de petição e ao
postulado do devido processo legal.
A sanção em debate conflitaria com as definições jurídicas assentadas, tendo em
vista que, na espécie, a multa decorreria da simples não homologação da declaração de
compensação realizada pelo contribuinte. Não há, verifica-se, como pressuposto da penalidade,
qualquer ato ilícito.
Além disso, a aplicação automática da multa afronta o direito de petição. Tal
direito, sabe-se, constitui garantia constitucional consagrada no art. 5o, inciso XXIV, alínea a, da
Constituição da República, e, por meio deste postulado fundamental, assegura-se aos cidadãos o
acesso aos Poderes Públicos para pleitear um direito, reclamar da atuação de alguma autoridade
pública ou solicitar informação.
Por mais que não obste por completo o pedido de compensação – corolário do
direito de petição – cria relevante obstáculo à sua realização, na medida em fixa sanção pela mera
utilização da referida garantia, sem distinguir a atuação com boa-fé da atuação com má-fé,
presumindo que o contribuinte age abusivamente.
Seria inegável que a imposição da multa, se não impede totalmente a realização da
declaração de compensação, produz justo receio ao contribuinte, de forma a desestimulá-lo a
efetivar o pedido a que faz jus.
Constituindo o exercício do pedido de compensação tributária defesa de interesses
do contribuinte, cabe à Fazenda Pública, em homenagem ao direito de petição, apreciar e proferir
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.396 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729772/2017-57
4
decisão sobre a declaração, sem que a não homologação acarrete, automaticamente, a aplicação
da multa.
Ao ofertar sua manifestação nos autos da mencionada ADI 4905, em que apreciados
os mesmos dispositivos aqui examinados, a Procuradoria-Geral da República, no que se refere à
potencialidade de lesão ao direito de petição, fez algumas ponderações aqui reiteradas.Por fim,
concluiu pela seguinte tese:
É inconstitucional a multa prevista no art. 74, § 17, da Lei 9.430/1996, quando
aplicada da mera não homologação da compensação tributária, ressalvada sua
incidência aos casos de comprovada má-fé do contribuinte.
Tal como posta, a sanção tributária em estudo fere também o princípio da
proporcionalidade, tendo em vista que sucumbe às três premissas essenciais do preceito
(adequação, necessidade e proporcionalidade strictu sensu) quando confrontada ao fim de
conferir maior eficiência à análise dos pedidos de compensação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário oferecido
pela contribuinte SERES SERVICOS DE RECRUTAMENTO E SELECAO DE PESSOAL LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins do
inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário
Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DA MULTA
Sem maiores delongas, face à singeleza do debate, destaco que a multa isolada pela
não homologação da compensação encontra amparo legal no §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide
Lei no 12.838, de 2013)
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.396 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729772/2017-57
5
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei
no 13.097, de 2015)
No caso concreto, aplicou-se a multa combatida em razão da não homologação da
compensação nos autos do processo no 12448-919627/2016-31, ocasião em que a d. DRJ decidiu
pela manutenção parcial do Despacho Decisório, devendo, assim, ser mantida também a exigência
da multa isolada.
Contudo, tal exigência não pode prosperar, ante a inconstitucionalidade dos
dispositivos legais que lhe davam supedâneo. Vejamos.
DA DECISÃO DO STF
Em decisão, mais que recente, o Supremo Tribunal Federal – STF, analisando o RE no
796.939, reconheceu a repercussão geral, da matéria que ora se debate, sob o tema 736, nos
seguintes termos:
Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996
para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não
homologação das declarações de compensação de créditos perante a Receita
Federal.
Nesta seara, em 27/03/2023 publicou-se a Ata de Julgamento no DJE, cuja decisão
foi pela inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei federal 9.430/1996, incluídos pela
Lei federal 12.249/2010:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão
geral, conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em
que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da
Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada
a seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária". Tudo nos termos do voto reajustado do Relator. O Ministro
Alexandre de Moraes acompanhou o Relator com ressalvas. Não votou o Ministro
Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de Mello (que votara na sessão virtual
em que houve o pedido de destaque, acompanhando o Relator). Plenário, Sessão
Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
Assim, nos termos do art. 98, do atual, Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, afasta-se a aplicação do dispositivo que fundamentava a aplicação da multa
atacada, via de consequência a mesma deve ser cancelada:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.396 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729772/2017-57
6
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.396 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729772/2017-57
7
Diante do reconhecimento da insubsistência da multa aplicada, os demais
argumentos do recorrente perdem o seu objeto, pelo que deixo de apreciá-los.
CONCLUSÃO
De todo exposto, a multa aplicada deve ser cancelada.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 69
DF CARF MF
Original